Tribunal: TJBA
Processo: 8004703-31.2020.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004703-31.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VALMIR DANTAS FELIX e outros (2)

Advogado(s)
:
EVERTON BARROS BORGES, WAGNER VELOSO MARTINS, JOAO DE CASTRO SOUZA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, YASMIM FREITAS BRASIL, JACKSON PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. RÉUS PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 121, § 2°, I E IV C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. A PRONÚNCIA CONTEMPLA TÃO SOMENTE SE HÁ SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO MERAMENTE PROCESSUAL. MATÉRIA MERITÓRIA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JURI. DECISÃO PROCESSUAL ONDE PREVALECE O
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP.
RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, JULGADO IMPROVIDOS, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos, que trazem o
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VALMIR DANTAS FELIX, JOSÉ CICERO SANTOS SILVA e ROBERIO ALVES DA SILVA
, figurando como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão recorrida, pelas razões expostas a seguir: